Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700522-02.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CONDOMINIO 40 - PARQUE DO RIACHO DESPACHO Compulsando os autos, observo que não consta do recurso de apelação a guia de custas e comprovante de pagamento do preparo recursal. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento capaz de aferir a regularidade do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso, ou caso contrário, promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora